Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-42.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. ACORDO DE PAGAMENTO COM CLÁUSULA DE DÉBITO EM CONTA. INSTITUIÇÃO QUE DEIXA DE DEBITAR A PARCELA NA DATA AVENÇADA. COBRANÇA ACUMULADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a cumprir o contrato e debitar as parcelas conforme o contrato; a pagar em favor do autor o valor de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais, bem como que se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos restritivos.
2. Em suas razões, invoca o princípio do pacta sunt servanda, afirmando que o contrato firmado deve ser cumprido pelas partes e que a cobrança das parcelas do acordo de cartão de crédito foi legítima, mesmo que concentrada em um único momento. Acrescenta que o dano moral não restou comprovado e que a quantia arbitrada foi excessiva, em face do que requer o afastamento das condenações ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
3. O fato relevante. Sustenta o autor que possui um contrato de renegociação de dívida com o banco, no qual ficou ajustado o pagamento de 84 parcelas que deveriam ser debitadas em conta corrente do dia 05 de cada mês. Acrescenta que recebe seu salário no 5o dia útil de cada mês e que quando não havia saldo no dia 05 as parcelas eram debitadas quando do recebimento do seu salário já com os encargos decorrentes do atraso. Afirma que, sem justa causa, o banco deixou de debitar duas parcelas e, após, debitou de uma só vez o valor de três parcelas acrescidas dos encargos, o que gerou descontrole financeiro e registro do seu nome em órgãos de restrição de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se a verificar se houve falha na prestação do serviço do banco ao debitar parcelas acumuladas e se há o dever de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. Conforme exposto pelo recorrente em seu recurso, há que se observar o pactuado entre as partes, uma vez o contrato faz lei entre partes. Todavia, no caso em análise, foi o recorrente quem descumpriu o contrato, ao deixar de debitar as parcelas da renegociação do débito na data avençada, sem justa causa, gerando encargos financeiros ao autor. Dessa forma, correta a sentença que condenou o banco a debitar as parcelas nos termos do contrato.
9. Além disso, a inclusão do nome do autor nos órgãos restritivos foi indevida, já que a desídia em debitar o valor da parcela na data correta foi do banco. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral. Precedente: acórdão 1335693.
10. Em relação ao valor fixado, tem-se que a quantia de R$ 4.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ou o empobrecimento ilícito das partes. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1335693, 07060932620208070014, Relatora: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.